Tribunal: TJDFT
Processo: 0754765-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMENTA: Direito Tributário. Embargos de Declaração Cível. Isenção de imposto de renda por moléstia grave. Alegação de omissão e falta de fundamentação. Inexistência dos vícios legais. Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que reconheceu ao autor o direito à isenção do imposto de renda, por ser portador de cardiopatia grave, com base no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. O embargante sustentou que os laudos médicos apresentados são insuficientes e não demonstram, nos termos da medicina especializada, a existência de cardiopatia grave que comprometa severamente a função cardíaca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: I. (a) Saber se houve omissão no acórdão quanto ao argumento do embargante sobre a insuficiência do relatório médico, por não comprovar a gravidade da moléstia com base em critérios técnicos especializados e II. (b) Saber se o acórdão incorreu em falta de fundamentação, violando o art. 93, IX, da CF, ao se limitar à aplicação da Súmula 598 do STJ sem enfrentar os elementos fáticos apontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Conforme registrado, ele é claro ao reconhecer que os laudos médicos (incluindo comprovação do uso de marcapasso desde 2014) são compatíveis com a definição legal de cardiopatia grave, conforme o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT valida o uso de documentos médicos particulares para essa finalidade, conforme a Súmula 598, sendo desnecessária a exigência de laudo oficial. O acórdão expressamente analisou esses elementos. Logo, os embargos buscam rediscutir matéria já apreciada, o que não é admitido nesta via.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. 2. Não se constatando omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a rejeição do recurso. 3. Os documentos apresentados pelo autor são compatíveis com a definição legal de cardiopatia grave.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022; Lei 7.713/88, art. 6o, XIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, AgRg no REsp 1.237.867/MG; STJ, REsp 1.116.620/BA.